Tribunal: TCU
Processo: 016.736/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12775/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.736/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Buriche Coutinho Casimiro (XXX.725.377-XX); Cleide Maria Freitas de Oliveira (XXX.310.447-XX); Efigenia Marli Guerra dos Santos (XXX.976.507-XX); Jane de Lima Mendes (XXX.259.597-XX); Maria Lucia Guerra Campos (XXX.844.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Carlos Victor dos Santos (XXX.495.957-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.